Tribunal: TJDFT
Processo: 0719409-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719409-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cumpra-se a parte final do despacho ID Num. 36613448, abrindo-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 12 de julho de 2022 14:10:27. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora